Tribunal: STF
Processo: Rp 1030
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO ARGUINDO INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS DO ESTADO DE
GOIAS - PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS DISPOSITIVOS TIDOS COMO
INCONSTITUCIONAIS - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A
MEDIDA CAUTELAR.
PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.